Tribunal: TJPA
Processo: 0803452-97.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803452-97.2021.8.14.0061

APELANTE/APELADO: JESSE LOMAS DE RIBAMAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E ROUBO TENTADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo simples e roubo tentado, previstos nos arts. 157,
caput,
e 157,
caput
c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em continuidade delitiva, em razão da subtração consumada de numerário de estabelecimento comercial mediante grave ameaça e da tentativa de roubo em outro comércio, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição quanto ao crime de roubo tentado praticado contra uma das vítimas; (ii) estabelecer se o roubo praticado contra a outra vítima deve ser desclassificado da forma consumada para a modalidade tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de roubo tentado restam comprovadas pelos elementos colhidos no inquérito policial e corroborados pela prova oral produzida em juízo, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, confirmada por testemunha policial.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

O crime de roubo somente não se consumou em relação a uma das vítimas por circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando-se a tentativa nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Quanto ao roubo praticado contra a outra vítima, houve efetiva inversão da posse da
res furtiva,
ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica para a consumação do delito.

Aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ, segundo o qual o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que seguida de perseguição imediata e recuperação da coisa.

A ausência de juntada de imagens de câmeras de segurança não fragiliza a condenação quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação por crime patrimonial.

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse da coisa subtraída mediante grave ameaça, ainda que por curto período de tempo, sendo inaplicável a desclassificação para a forma tentada.

A ausência de prova técnica complementar não invalida a condenação quando o acervo probatório é robusto e suficiente para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 71 e 157, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; TJDFT, Apelação Criminal nº 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão nº 2000139, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 15.05.2025; TJMG, APR nº 1.0718.18.001051-1/001, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JESSE LOMAS DE RIBAMAR
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática dos delitos previstos nos arts. 157,
caput
do CP (roubo simples) e art. 157,
caput
c/c 14, II (roubo tentado), todos do CP.

Narrou a denúncia (ID 28929424),

em apertada síntese,
que no dia 24/10/2021, por volta das 12 horas, Jesse Lomas de Ribamar fora preso em flagrante após adentrar ao estabelecimento comercia Casa do Pão se passando por um cliente, solicitando que a vítima Erica Naiana Pereira de Resende, funcionária do estabelecimento comercial, lhe entregasse um refrigerante. No momento em que a vítima se distraiu com a solicitação do denunciado, ele anunciou o assalto passando a intimidar a ofendida colocando a mão por baixo da camisa para sinalizar que estaria portando uma arma de fogo. Neste ato, o denunciado subtraiu a quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em espécie, empreendendo rapidamente fuga do local.

Relatou ainda a peça acusatória que horas após do ocorrido, os policiais militares receberam novas informações de que o denunciado havia tentado roubar uma distribuidora de bebidas localizada no Bairro Matinha, sendo que, chegando até o local, receberam elementos informativos contundentes sobre o denunciado, oportunidade em que os presentes indicaram com exatidão que estava trajando uma camiseta de futebol da seleção brasileira e uma bermuda.

Nailson Correa Alves, o proprietário do Disk Bebidas, relatou à autoridade policial que por volta das 16 horas, estava em seu estabelecimento comercial quando fora surpreendido pelo denunciado anunciando o assalto. Surpreso com o ocorrido, a vítima reagiu impensadamente negando entregar seus pertences, ato que fez com que o denunciado se assustasse e empreendesse fuga do local.

Neste intervalo de tempo, ao passar em frente do estabelecimento comercial Localiza veículos, os militares avistaram um indivíduo com as mesmas características apontadas pelas vítimas, oportunidade em que fora abordado e confirmado se tratar efetivamente do autor dos delitos narrados. Por fim, explicitou a peça inicial que já em poder dos agentes militares, o denunciado confessou a prática delitiva e assumiu autoria dos crimes acima expostos, restando incurso nas penas dos crimes tipificados nos arts. 157,
caput
(com relação à vítima Erica) e 157 c/c 14, inciso II (em face da vítima Nailson), ambos na forma do art. 71, todos do CP.

O apelante, inconformado, em suas
razões recursais (ID 28929490
),
requereu com relação à vítima Nailson a absolvição por
insuficiência de provas aptas à condenação com fulcro no que preceitua o art. 386, VII do CPP e, no que concerne ao crime praticado contra à vítima Érica, suplicou
a desclassificação do crime consumado para tentado
.

Em
contrarrazões de ID 28929495
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 31470661
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME PRATICADO CONTRA À
VÍTIMA NAILSON CORREA ALVES.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita
nos arts. 157,
caput
c/c 14, II, todos do CP,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de reconhecimento (ID 28929207 - Pág. 13), bem como através das declarações prestadas ao longo de toda a instrução processual.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima
Nailson Correa Alves
, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

QUE, hoje (24), por volta das 16:20h, se encontrava em sua residência onde na mesma, há um ponto comercial cujo dono é o declarante, localizada na Rua: TRAVESSA PIONEIRA, no 14, bairro: MATINHA, nesta cidade, quando meliante anunciou o assalto: "PASSA O DINHEIRO", o declarante não chegou ENTREGAR o que meliante pediu, pois bem na ele se assustou

tentou montar no mototáxi, as não conseguiu, pois o mototáxi viu que ele estava tentando fazer um assalto (ID 28929207 - Pág. 12).

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

Com efeito, tanto a vítima ERICA NAIANA PEREIRA DE RESENDE (Casa do Pão), quanto o ofendido NAILSON CORREA ALVES (distribuidora de bebidas)
confirmaram, respectivamente, que o réu subtraiu dinheiro do caixa, sendo preso cerca de três horas depois, e que o acusado anunciou o assalto na distribuidora, não logrando êxito em razão da chegada de clientes e das grades que impediam o acesso ao local

(ID 28929485 - Pág. 3, grifos nossos
).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
, foi confirmada em juízo através do depoimento da testemunha
, Rusvel Prazeres de Araújo, policial militar responsável pela prisão do recorrente, conforme consta da sentença condenatória,
transcrita no essencial:

Que o réu não utilizou armamento, foi só intimidação verbal, que

roubou, deu uma volta, fizemos a captura dele próximo a loja Localiza, aonde aluga casa
(ID 31470661 - Pág. 5).

Na fase policial, o réu confessou os fatos (ID 28929207 - Pág. 14) e, em juízo, em sede de audiência de instrução e julgamento negou os fatos (ID mídia 28929483
).

In casu,
verifico que o roubo só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu face a reação da vítima e a chegada de clientes, além da existência de grades no local que impediam o acesso direto, restando, portanto, claramente configurada a prática criminosa em estudo.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Sendo assim, o crime em estudo foi devidamente comprovado por todos os elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Em acréscimo, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
a resta admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, sendo inviável a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Dessa forma, não acolho o pleito em análise.

2 – DO PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA COM RELAÇÃO À VÍTIMA ÉRICA
NAIANA PEREIRA DE RESENDE

Na espécie, adianto desde logo que
inexiste dúvida acerca da consumação do crime, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima tal como afirmado pela ofendida tanto em sede de investigação policial (ID
28929207 - Pág. 10), quanto em juízo, bem como
confessado pelo ora apelante em sede de investigação policial (ID
28929207 - Pág. 14), havendo efetiva inversão da posse da quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) que saiu da esfera de disponibilidade da vítima.

Destaca-se, a propósito, o entendimento sumulado pelo STJ, com o verbete da Súmula 582:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Em consonância com o outrora exposto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA IMPOSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DA AMEAÇA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. (...).

II. Questão em discussão

2. Saber se o crime foi consumado ou configurada a modalidade tentada.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos que, cessada a ameaça, o acusado esteve, mesmo que por breve tempo, na posse da res furtiva, a consumação do delito de roubo está caracterizada, independente da posse mansa e pacífica. Súmula n° 582 do STJ.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido (TJDFT, Acórdão 2000139, 0010832-87.2018.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. (...).
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Invertida a posse dos bens e cessada a violência ou grave ameaça, como ocorreu no caso em tela, configura-se a consumação dos crimes de roubo, sendo impossível a desclassificação para a modalidade tentada.
2. (...). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...). (TJDFT, Acórdão 1603885, 0009928-67.2018.8.07.0003, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/08/2022, publicado no DJe: 25/08/2022, grifos nossos).

Por derradeiro, melhor sorte não assiste à defesa no que concerne à alegação de que o local contava com câmeras de segurança e que gravações foram apresentadas à autoridade policial, porém, tais vídeos não foram juntados aos autos.

Com efeito, a ausência dessa prova material não invalida a comprovação de que o dinheiro foi efetivamente subtraído, não fragilizando, por conseguinte, a acusação contra o ora apelante, pois
embora existisse a possibilidade de haver imagens de circuito interno de câmeras de segurança aptas a colaborar no esclarecimento dos fatos, as demais provas acostadas aos autos, em especial, a palavra da vítima, que tem especial relevância e considerável valor probante, efetivamente demonstraram a ocorrência do crime. Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO -
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO.
(...) - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. A ausência de realização de perícia de imagens de câmera de segurança não configura cerceamento de defesa e, desta forma, não é causa de nulidade do feito, notadamente se a prova dos autos é suficiente para demonstrar a autoria do delito.
2. Não há que se falar em absolvição face à ausência de provas se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. 3. (...). (TJ-MG - APR: 10718180010511001 Virginópolis, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 02/04/2019, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2019, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL – (...).
RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR MEIO DE IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA - FILMAGENS NÃO JUNTADAS AOS AUTOS - PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA -
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA MANTIDA.
- (...). -
Em que pese a ausência das imagens das câmeras de segurança, tendo sido devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito imputado ao acusado, não há que se falar em aplicação da teoria da perda de uma chance, uma vez que os fatos foram efetivamente esclarecidos.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.212077-9/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/12/2025, publicação da súmula em 04/12/2025, grifos nossos).

Com tais considerações, inviável o acolhimento do pleito.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026